Tribunal: TJSP
Processo: 2041003-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da Justiça – Pessoa Jurídica - Demonstração de impossibilidade de arcar com as custas processuais de alto valor - Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que é o caso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da Justiça – Pessoa Jurídica - Demonstração de impossibilidade de arcar com as custas processuais de alto valor - Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que é o caso da recorrente – Deferimento parcial restringindo-se a gratuidade da justiça a antecipação das custas processuais e recursais nos autos principais, excluindo-se os agravos de instrumento de valor inferior, e o eventual depósito de salário pericial, diligências de Oficial de Justiça e outras despesas de valores mais módicos – Inteligência dos §§ 5o e 6o do art. 98 do CPC/2015 - Recurso provido em parte.